Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-57.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704381-57.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA, F. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: F. F. D. S. D E S P A C H O Em se tratando de sentença ilíquida, sujeita à remessa necessária (art. 496, §3o, CPC ), inclusive consignada em sentença (Id 23557098, p.6), proceda a Secretaria a reclassificação da presente demanda como reexame necessário e apelação cível. Após, em conclusão. Brasília-DF, 19 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora